Tribunal: TJBA
Processo: 0802868-32.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802868-32.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, GEORGE VIEIRA DANTAS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: SUELY SILVA KHOURY HEDAYE

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, CAIO TUY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada, por conseguinte, a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
Da simples leitura da v. decisão colegiada recorrida, nota-se que todas as questões de fato e de direito suscitadas na minuta recursal e nas contrarrazões foram examinadas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado, não havendo, pois, erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

5. N
os termos da fundamentação posta no acórdão, constata-se que as questões versadas nestes embargos não exigem nenhum acréscimo de esclarecimento, havendo a Turma julgado toda a matéria trazida à sua apreciação, sem qualquer omissão, contradição, ou obscuridade, repise-se.

6. Registre-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte para obter seu convencimento, bastando, para tanto, que analise as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das premissas firmadas no acórdão embargado. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato impede o acolhimento dos embargos previstos no artigo 1.022 do CPC."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0802868-32.2015.8.05.0080
, em que figuram como embargante CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA LTDA. e como embargada SUELY SILVA KHOURY HEDAYE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02